Tribunal: TJSP
Processo: 1025658-40.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com devolução de valor e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de empréstimo consignado. Impugnação à assinatura aposta no contrato – Ônus do réu de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato. Preclusão da prova pericial grafotécnica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com devolução de valor e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de empréstimo consignado. Impugnação à assinatura aposta no contrato – Ônus do réu de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato. Preclusão da prova pericial grafotécnica caracterizada, em virtude da inércia da ré para promover o pagamento dos honorários do perito. Invalidade do negócio jurídico evidenciada, com retorno das partes ao estado anterior à contratação – 2. Restituição pelo réu dos valores descontadas do benefício previdenciário do autor, de forma simples, (e não dobrada como determinou a sentença) diante da ausência de má-fé do réu e da data da celebração do contrato, em setembro de 2020) - 3. Dano moral, contudo, não caracterizado. Descontos indevidos em valor ínfimo (R$ 27,48 por mês), se comparados com o valor do benefício previdenciário recebido pelo autor (R$ 5.428,10), que correspondem a 0,50% de seus vencimentos. Circunstâncias a evidenciar que os descontos não impediram ou mesmo dificultaram a manutenção da subsistência do autor e de sua família - Impossibilidade de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, porquanto não houve, no caso, dispêndio de tempo razoável para a solução do problema – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca, cabendo ao autor o pagamento de metade das custas e despesas processuais, e a outra metade, a cargo do réu. O autor deverá arcar com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da indenização por dano moral pleiteado, e o réu, por sua vez, com honorários advocatícios do patrono do autor, ora fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, e observada a gratuidade de justiça do autor - Recurso parcialmente provido.